Tribunal: STF
Processo: RE 633782
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Requerem o ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, a empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. – EPTC (Petição n. 27.125/2017), a Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S.A – Transerp (Petição n. 28.258/2018), o Laboratório de Regulação Econômica da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Uerj Reg. (“Uerj Reg.”) (Petição n. 31.533/2018), a Associação Nacional de Transportes Públicos – Antp (Petição n. 65.179/2020) e a Associação Nacional dos Agentes de Trânsito do Brasil – AGTBRASIL (Petição n. 66.086/2020). 
    A importância de se pluralizar o debate constitucional, notadamente em casos de grande repercussão, deve ser compatibilizada com a necessidade de o processo judicial manter sua funcionalidade e perspectiva de resolução célere . É preciso que a abertura seja filtrada por regras que permitam selecionar quem atuará no processo, até que momento e sob quais condições (RE 589998 ED, Rel. Min. Roberto Barroso DJe 10/05/2017).
    Nesse sentido, coube à jurisprudência da Corte a construção de parâmetros para o ingresso de amicus curiae. Entre eles, há o que impõe a formulação do pedido de ingresso até a liberação do processo para inclusão em pauta de julgamento (e.g., ADI 4071, AgR, Plenário, Rel. Min. Menezes Direito, j. 22.04.2009; ADI 4246, dec. monocrática, Min. Ayres Britto, j. 10.05.2011; ADI 4067 AgR, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 10.03.2010). Tendo em vista que o amicus visa a contribuir para a formação da convicção da Corte, após a inclusão do processo em pauta, essa finalidade resta significativamente comprometida, dado que já iniciada a formação da convicção do Tribunal.
    In casu, é patente a intempestividade dos pedidos veiculados pela Associação Nacional de Transportes Públicos – Antp (Petição n. 65.179/2020) e pela Associação Nacional dos Agentes de Trânsito do Brasil – AGTBRASIL (Petição n. 66.086/2020), apresentados nos dias 18/08/2020 e 20/08/2020, respectivamente, sendo que este Recurso Extraordinário 633.782 foi inserido em pauta no dia 20/08/2019. A seu turno, reconheço a tempestividade dos pedidos veiculados pela empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. – EPTC (Petição n. 27.125/2017), pela Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S.A – Transerp (Petição n. 28.258/2018) e pelo Laboratório de Regulação Econômica da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Uerj Reg. (“Uerj Reg.”) (Petição n. 31.533/2018), apresentados nos dias 26/5/2017, 11/5/2018 e 23/5/2019, respectivamente. 
    Ainda que fosse possível o excepcional afastamento desse parâmetro temporal, caso demonstrado que, desde a inclusão do processo em pauta, ocorreram relevantes fatos novos que não puderam ser levados a conhecimento do Supremo, no presente caso não houve demonstração de motivos que pudessem excepcionar a jurisprudência pela inadmissão de amici curiae após a liberação da causa para julgamento.
    Ex positis, (i) INDEFIRO os pedidos da Associação Nacional de Transportes Públicos – Antp (Petição n. 65.179/2020) e da Associação Nacional dos Agentes de Trânsito do Brasil – AGTBRASIL (Petição n. 66.086/2020) para ingresso no feito na condição de amici curiae e (ii) ADMITO o ingresso no feito, na condição de amici curiae, da empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. – EPTC (Petição n. 27.125/2017), da Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S.A – Transerp (Petição n. 28.258/2018) e do Laboratório de Regulação Econômica da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Uerj Reg. (“Uerj Reg.”) (Petição n. 31.533/2018).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente